Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-94.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-94.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE NAZARE DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DE NAZARE DE SOUSA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO: 0800335-94.2020.814.0009

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA

APELANTE/APELADO: MARIA DE NAZARÉ DE SOUSA

ADVOGADOS: RODOLFO QUEIROZ LOPES DOS SANTOS OAB/SP 374.234 E LUCAS AQUILES CAROBOLANTE OAB/SP 374.152.

APELANTE/PELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS DEVIDOS. FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO EM DOBRO.

1. É responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo não regularmente provado;

2.
Como o banco réu não conseguiu provar a existência do empréstimo ora debatido,
a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3. Danos morais fixados em valor razoável (R$5.000,00);

4. Recursos conhecidos. O do banco/réu improvido. O da autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao do banco/réu e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao da autora
,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
e
MARIA DE NAZARÉ DE SOUSA

interpuseram recursos de apelações cíveis em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-PA.

Na exordial consta que a autora/apelante é pessoa idosa, analfabeta, com pouca instrução e que tomou conhecimento de empréstimo realizado indevidamente em seu nome – contrato número 0123333209204, não tendo autorizado a contratação e sido surpreendida com descontos em sua conta corrente, o que caracteriza fraude e inobservância do Código de Defesa do Consumidor (ID 5779022).

Após o processamento do feito, o juízo de 1º grau proferiu sentença e julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, declarando inexistente o débito alegado pelo banco, condenando-o ao pagamento de dano moral fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a restituição simples do valor da quantia de R$ 834,48 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), além de custas e honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (Id. 5779071).

O banco/réu interpôs recurso de apelação em face da sentença defendendo a
validade do negócio jurídico firmado. Pugna pela reforma da decisão recorrida (ID 5779078), para ação ser julgada improcedente. Impugna também a existência dos danos morais e o
quantum
fixado.

Inconformada com o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando fazer jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, na forma do artigo 42 do CDC, bem como à majoração da indenização pelos danos morais sofridos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que o percentual arbitrado se mostrou insuficiente para o caso em questão (ID
5779076).

Contrarrazões apresentadas (ID
5779086).

Considerando a condição de idosa da apelante, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório, que encaminho à Secretaria, para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço dos presentes apelos e passo ao julgamento.

DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a instituição financeira não juntou prova da existência do contrato e/ou de que efetuou o depósito do valor do suposto empréstimo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a autora não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

A instituição bancária aduz também a inexistência de danos morais indenizáveis, e subsidiariamente requer a minoração do
quantum
fixado.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo ela idosa beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, que foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela majoração do valor fixado na condenação em danos morais e que a devolução dos descontos indevidos sejam na forma dobrada.

A existência dos danos morais e a sua quantificação já foram enfrentadas em linhas passadas, prejudicando a sua análise neste momento.

Quanto ao pleito de repetição em dobro do indébito, o recurso merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos;
NEGO PROVIMENTO
ao do banco/réu;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao da autora/apelante, reformando em parte da sentença apenas
para condenar o banco/réu a restituir em dobro à autora, os valores que lhe foram descontados indevidamente. Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023